Tribunal: TJES
Processo: 5004745-68.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004745-68.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JOSE GERALDO VIEIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004745-68.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: JOSÉ GERALDO VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO
. ÔNUS DA PROVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORRIGIR A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

BANCO PAN S.A.
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito ADRIANO CORRÊA DE MELLO, nos autos da presente ação, movida por JOSÉ GERALDO VIEIRA, em desfavor do recorrente, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condenar BANCO PAN S.A a restituir ao recorrido, na forma simples, todos os valores descontados de sua conta benefício por força do contrato em questão e condenar BANCO PAN S.A a pagar ao recorrido o valor de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID nº 2390973), aduz o recorrente, em síntese: (I) incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia grafotécnica; (II) que o banco não deve sofrer condenação para reparar dano pelo qual não concorreu; (III) ausência de responsabilidade civil; (IV) impossibilidade de rescisão ou cancelamento do contrato; (V) ausência de danos morais, ou, subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório; (VI) impossibilidade de devolução dos valores, pois a cobrança foi devida.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 2391040.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, REJEITO a preliminar incompetência dos Juizados Especiais para julgar a presente demanda, por suposta necessidade de perícia grafotécnica, tendo em vista que
tenho que a propalada perícia revela-se dispensável quando, a exemplo do caso em tela, a matéria controvertida pode ser dirimida através de outros meios probatórios, uma vez que se discute a regularidade na contratação de empréstimo.

Passo ao mérito.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o recurso deve ser parcialmente provido, apenas para corrigir a fundamentação da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Observo no presente caso evidente falha na prestação do serviço oferecido pelo recorrente, sendo sua responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque, analisando o contrato de empréstimo em discussão (acostado ao ID nº 2390965), verifico que este foi firmado em Florianópolis, localidade bem distante da residência do autor, além de que a assinatura constante do contrato é grosseiramente diversa da utilizada atualmente pelo recorrido, posto que forjada a partir de documento antigo pertencente ao mesmo. Assim sendo, chega-se à conclusão de que realmente ocorreu a fraude narrada na inicial.

Assim sendo, não há dúvidas que a instituição financeira deve restituir os valores descontados indevidamente do benefício do recorrido.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo Juiz de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, ora recorrido, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Quanto a correção da fundamentação da sentença, esta deve ocorrer pois
o recorrido ajuizou a presente demanda aduzindo não reconhecer a contratação do empréstimo discutido. Aduziu o recorrido na inicial que jamais contratou o empréstimo, desconhecendo os valores descontados de seu benefício do INSS.

A sentença, apesar de ter julgado parcialmente procedente o pleito autoral, se baseou em fundamentação equivocada.

Isto porque entendeu a sentença pela nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, vejamos (grifos nossos):

De início, devo registrar, que o caso em análise é muito comum nos juizados especiais, onde
o consumidor comparece no estabelecimento comercial requerido e manifesta sua vontade de contrair um empréstimo bancário, momento em que os prepostos se aproveitam da hipossuficiência do consumidor e mesmo tendo conhecimento de que não existe margem consignável suficiente para a liberação do empréstimo, agem de má-fé e celebram contrato de cartão de crédito
, bem como orientam os consumidores a efetuarem o saque no cartão, sob o argumento de que a parcela mensal será fixa.

Todavia, os mesmos profissionais responsáveis pela liberação do contrato de cartão de crédito omitem a informação de que os descontos a serem efetivados na conta benefício do consumidor serão relativos ao pagamento mínimo da fatura, incidindo, assim, sobre o saldo remanescente todos os encargos previstos no contrato de cartão de crédito, o que faz com que as taxas de juros pactuadas se assemelham com as praticadas para o contrato de cheque especial de conta corrente, onerando por demais os consumidores.

Essa atitude adotada pelos prepostos das instituições financeiras deve ser rechaçada pelo poder judiciário que tem a obrigação de resguardar os direitos dos consumidores, que muitas vezes são obrigados a pagarem por valores supostamente indevidos.

Neste sentido, não há discussão acerca da regularidade ou legalidade do contrato de cartão de crédito consignado, e sim a própria inexistência do contrato de empréstimo em si considerado.

Da mesma forma, face a inexistência do negócio jurídico, deve a parte recorrida proceder com a devolução integral dos valores depositados em sua conta bancária
(ID 2390962)
, devidamente acrescidos de correção monetária e juros legais a contar do depósito, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para corrigir a fundamentação da sentença impugnada. N
o dispositivo do comando decisório, onde se lê: “
Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei n. 9.099/95, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, para declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes [...]”
, deve-se passar a ler: “Diante do exposto, com fundamento no artigo 38 da Lei nº 9.099/95, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL, para declarar
inexistente
o contrato de empréstimo firmado entre as partes”,
bem como determinar que o recorrido devolva ao recorrente
o valor de R$ 1.857,00 (mil e oitocentos e cinquenta e sete reais), acrescido de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da data do depósito.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.